Tribunal: STF
Processo: Rcl 55775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Domingos de Sousa Silva Filho alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão usurpado, no Processo n. 78-58.2018.8.10.0050, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.  



    Alega ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).  



    Relata ter o órgão reclamado inadmitido o agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que o ato decisório atacado funda-se em precedentes firmados no âmbito da repercussão geral, razão pela qual o instrumento de impugnação adequado seria o agravo interno.  



    Busca, desse modo, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão à reclamante.  



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:   



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face da decisão de que negou seguimento ao recurso extraordinário. Segundo o Código de Processo Civil Brasileiro, art. 1.030, § 2º, "Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021." Este dispositivo legal, por sua vez, preconiza: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." Pois bem, consoante o Código de Processo Civil Brasileiro, da decisão monocrática que nega, aplicando entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguimento ao Recurso Extraordinário, cabe Agravo Interno submetido à apreciação do colegiado da Turma Recursal. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por existir previsão legal expressa quanto ao recurso cabível, não sendo o Agravo do art. 1.042 do CPC.  



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral.



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.    



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).  



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo manejado pela parte reclamante.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente